Tribunal: TJSP
Processo: 1101327-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Demanda proposta em face da Unimed Brasil e Central Nacional Unimed, sendo, a segurada, usuária da Unimed Paulistana – Legitimidade passiva – Configuração – Empresas que, ainda que subdivididas em diversas outras, constitui entidade única, pertencendo ao mesmo grupo econômico as pessoas jurídicas que compõem o sistema – Súmula no 99 desta Corte – Preliminar

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Demanda proposta em face da Unimed Brasil e Central Nacional Unimed, sendo, a segurada, usuária da Unimed Paulistana – Legitimidade passiva – Configuração – Empresas que, ainda que subdivididas em diversas outras, constitui entidade única, pertencendo ao mesmo grupo econômico as pessoas jurídicas que compõem o sistema – Súmula no 99 desta Corte – Preliminar rejeitada – Recursos principais e adesivo improvidos.

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Plano de saúde – Agravamento da aflição e da angústia de segurada, a quem foi negada internação e procedimento, prescritos em caráter emergencial, os quais somente foram acobertados em decorrência de decisão proferida em outro processo – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em de R$ 5.000,00, por se mostrar apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recursos principais e adesivo improvidos.